Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710130-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO EMBARGADO: JOAO ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO, NATALIE SOUZA DE MORAES PINHEIRO, BP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ACQ REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos (ID. 55074855). Após, retornem os autos à conclusão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital